Tribunal: TJMT
Processo: 1000201-08.2022.8.11.0006
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000201-08.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELISANGELA MACEDO DA SILVA DAS NEVES - CPF: 793.892.871-20 (APELANTE), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (ADVOGADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), GERALDO DONIZETE TOLO - CPF: 517.690.501-91 (APELADO), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1000201-08.2022.8.11.0006

APELANTE
: ELISANGELA MACEDO DA SILVA DAS NEVES

APELADO
: GERALDO DONIZETE TOLO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – ALTERAÇÃO DA NARRATIVA DOS FATOS PELA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO POSSESSÓRIA MOVIDA PELA DEMANDANTE EM QUE ESTA RECONHECE QUE NÃO POSSUI A POSSE DO BEM – PROVA DA REGULARIZAÇÃO DA POSSE EM FAVOR DO ANTECESSOR DO REQUERIDO

– RECURSO DESPROVIDO.

1.

Se além de alterar a narrativa dos fatos no que tange a aquisição da posse do imóvel objeto da lide, existe outra ação possessória movida pela autora em relação ao mesmo terreno, na qual esta reconheceu não possuir a posse do imóvel, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação, sobretudo se o requerido traz aos autos o contrato de compra e venda do imóvel registrado em cartório e documentos que demonstram a regularização da posse do terreno perante a Prefeitura Municipal em nome de seu antecessor.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELISANGELA MACEDO DA SILVA DAS NEVES
n
a
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada em face de
GERALDO DONIZETE TOLO
, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com a observância da suspensão da sua exigibilidade na forma do artigo 98, §3o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante que adquiriu o terreno da Prefeitura Municipal de Cáceres, uma vez que havia a necessidade de implementar um núcleo habitacional sobre a área e desde então estabeleceu domínio do terreno. Contudo, em virtude da doença degenerativa que foi diagnosticada, perdendo o domínio dos membros inferiores, não conseguiu edificar no local.

Alega que precisou sair da cidade para tratamento e devido à falta de recursos financeiros, precisou vender o terreno para a sua irmã, no ano de 2007, e ao retornar, após se reestabelecer financeiramente, comprou novamente o terreno, em 2017, passando a cuidar efetivamente do bem.

Aduz que precisou se ausentar novamente, em viagem para Brasília, para continuação do tratamento no ano de 2022, e recebeu a notícia de que o imóvel havia sido invadido.

Afirma que resta comprovada sua posse por meio do pagamento do IPTU desde o ano de 2017, bem como defende a retenção das obras construídas sobre o terreno, por terem ocorrido sem autorização.

Assevera que a manutenção do esbulho possessório autoriza o pagamento de indenização por perdas e danos, correspondente ao valor do aluguel do imóvel/terreno, observada a variação do mercado, desde a data do reconhecimento da posse ilegal sobre o imóvel.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 250564207).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta da petição inicial que a autora, ora apelante, adquiriu o terreno localizado na Avenida 07 de Setembro, s/n, bairro Vila Esperança na data de 03 de fevereiro de 2017, e desde então realiza o pagamento do IPTU, da água e energia, bem como mantém a limpeza do local.

Narra que sofre de uma doença degenerativa e em razão disso passa grande parte de tempo em Brasília para tratamento.

Afirma que recebeu a notícia de que seu terreno havia sido invadido, razão pela qual entrou em contato com o invasor, solicitando que ele desocupasse a área.

Informa que o requerido/apelado se retirou do imóvel por 2 (duas) semanas, mas logo retornou e deu início a uma obra.

Em razão disso, aduz que retornou para Cáceres e procurou a polícia, formalizando Boletim de Ocorrência, ocasião em que teria sido orientada a procurar um advogado.

Sob tais argumentos, ajuizou a ação de origem.

Pois bem.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No mesmo sentido previa o art. 927 do CPC/73, vigente à época da propositura da ação:

“
Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No caso, a apelante alegou na petição inicial que detém a posse do terreno urbano localizado na Av. 07 de Setembro, s/n, Bairro Vila Esperança, Cáceres-MT, desde a sua aquisição, em 03/02/2017 e que efetua o pagamento do respectivo IPTU desde então, mantendo o local limpo e conhecendo todos os vizinhos. Contudo, em decorrência de doença degenerativa, precisou se ausentar do Município e tomou conhecimento de que o lote foi invadido pelo requerido.

Contudo, verifica-se que autora instruiu a ação com contrato de compra e venda de janeiro/2006, em que ela figurava, em verdade, como vendedora, tendo como compradora a sua irmã, FÁTIMA ROSÁRIO MACEDO SILVA, consoante se verifica abaixo (ID 250563179):

Após a requerida vir aos autos, em sede de contestação, a demandante alterou a narrativa dos fatos e alegou que adquiriu o imóvel no ano de 2006, através de doação da Prefeitura Municipal de uma área de 504,70 metros, localizada na Av. Sete de Setembro s/n. E ainda, que em decorrência da doença degenerativa, decidiu transferir a posse do bem à sua irmã em 2006, sendo a transferência formalizada por meio do contrato de compra e venda acima exposto.

Segundo a autora, ainda em sede de impugnação à contestação, em 2017, em razão das dificuldades financeiras enfrentadas por sua irmã, comprou novamente a área, colacionando aos autos novo contrato de compra e venda, cujo reconhecimento de firma em Cartório ocorreu depois de quatro anos da suposta compra, consoante se verifica abaixo (ID 250564173):

Ocorre que, além de alterar a narrativa inicial dos fatos, observa-se dos autos que a autora já ajuizou, em 2011, outra ação possessória em relação ao mesmo imóvel em face de ROSIANE DE FARIA MACIEL, sob o número 0001212-
75.2011.811.0006, a qual foi julgada extinta sem resolução do mérito por falta de interesse processual em razão de a própria autora confirmar que não exerce a posse do imóvel, tendo a sentença já transitado em julgado, consoante se verifica abaixo:

“
Em análise dos autos, verifica-se que a Requerente utilizou-se de ação imprópria para a defesa dos seus direitos.

Afirma-se isso, porque a ação de reintegração de posse deve ser lastreada em posse, com prova da existência de uma posse já exercida pelo autor da ação e que sofreu algum tipo de interferência. É o que se extrai dos artigos 926 e 927 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.”

“Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

In casu, verifica-se que a própria Requerente confirmou na petição de fls. 85/86, que não exerce a posse do imóvel descrito na exordial e que não sofreu esbulho, requerendo fosse acolhida a preliminar arguida pela Requerida.

Logo, verifica-se que a via procedimental eleita pela Autora revela-se equivocada, ensejando a carência da ação, por falta de interesse processual e, via de consequência, a extinção do processo, sem análise do mérito.

[...]

Posto isso, ACOLHO a preliminar de carência da ação por falta de interesse processual e via de conseqüência DECLARO EXTINTA, a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA movida por ELISANGELA MACEDO DA SILVA em desfavor de ROSIANE DE FARIA MACIEL, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VI, e § 3o, combinado com o artigo 329, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 100,00 (cem reais), nos termos do artigo 20, § 3.o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade do pagamento ficará suspensa enquanto perdurar sua impossibilidade de adimpli-las, nos termos do artigo 12 da referida legislação, que assim dispõe, litteris:”

Além disso, o apelado juntou aos autos Sindicância Administrativa perante a Prefeitura Municipal, em 2010, em que ROSIANE DE FARIA MACIEL (demandada naquela ação possessória) narrou que “
(...) mora com sua irmã no terreno ao lado esquerdo a mais de 8 anos. Como o terreno de esquina estava sempre sujo começou a limpar a fim de não prejudicar a segurança da residência de sua irmã. Contudo, os anos se passaram e vindo até a prefeitura verificou que o terro não possuía dono. Foi feita a busca na Prefeitura e no Cartório e então passou a aterrar o terreno e construir o muro. Após a realização das benfeitorias, a Sra. Elisangela Macedo da Silva, veio até a prefeitura e entrou com pedido de pagamento de IPTU (...)
.” (ID 250563747).

Insta salientar que o apelado apresentou contrato particular de compra e venda, devidamente registrado em Cartório na mesma data da transação, demonstrando que adquiriu o imóvel em questão da parte requerida daquela ação (ROSIANE DE FARIA MACIEL), consoante se verifica abaixo (ID

250563740).

Ademais, o requerido colacionou aos autos documentos da Prefeitura Municipal de Cáceres que demonstram a regularização do lote em nome de ROSIANE DE FARIA MACIEL (ID 250563743), ou seja, da pessoa que lhe vendeu o imóvel em 2020, e contrato de locação do imóvel (ID 250563741), corroborando a alegação de que adquiriu a posse do terreno de quem a possuía e que a exerce de forma indireta.

Não fosse o bastante, embora a testemunha Aline Cristina Saches Salvatierra, vizinha do terreno em questão, ouvida na audiência de justificação prévia, alegue que conheceu a autora como proprietária do imóvel, também afirmou que o barracão construído no terreno existe há pelo menos uns oito ou nove anos (ID 250564156) e que funciona no local uma marmoraria.

Aliás, as fotografias acostadas aos autos de origem indicam realmente não se tratar de construção recente (ID 250563682).

Desta feita, se além de alterar a narrativa inicial dos fatos no que tange à aquisição da posse do imóvel objeto da lide, as provas dos autos demonstram a existência de outra ação possessória movida pela autora em relação ao mesmo terreno, na qual reconheceu não possuir a posse do imóvel, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação, sobretudo se o requerido traz aos autos o contrato de compra e venda do imóvel registrado em cartório e documentos da regularização do terreno em nome perante à Prefeitura Municipal em nome da sua antecessora/vendedora.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, §3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025